Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008739-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[1a Promotoria de Justiça Cível de Lucas do Rio Verde-MT (AGRAVANTE), JILOIR AUGUSTO PELICIOLI - CPF: 450.267.260-20 (AGRAVADO), MICHELLA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 835.214.961-04 (AGRAVADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL –LIMINAR INDEFERIDA – MULTA CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A necessidade de produção de provas na origem a fim de apurar a real condição de uso da área pelo agravado, obsta a concessão de medida antecipatória.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que não se deve antecipar eventual condenação ao pagamento de multa civil, para fins de decretação de indisponibilidade, porquanto a autorização constitucional só alude à indisponibilidade como meio de garantia de recomposição do dano ao erário, para o que não concorre a multa, cuja imposição (sendo o caso) dependerá de modulação da sentença.

Portanto, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 1001324-60.2018..8.11.0045, proposta em desfavor de
Jiloir Augusto Pelicoli e Michella Cristina Nascimento
deixou de acolher o pedido liminar de decretação da indisponibilidade de bens do agravado, no limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Agravante propôs Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa em face dos agravados, em razão de beneficiar o acesso a médico do Sistema Único de Saúde em estágio terminal de câncer, em desacordo com as normas da central de regulamentação.

O juízo de origem emitiu decisão determinando a notificação dos réus e postergou a análise do pedido de indisponibilidade de bens, aguardando a manifestação dos demandados.

O Agravante alega que os requisitos para concessão da liminar se fazem presentes, tendo em vista que o beneficiamento no agendamento de consulta médica viola os princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade. No mais, garante que o perigo da demora é ato consectário.

Desse modo, postula que o pedido de constrição de bens incida sobre o agravado, a fim de garantir o pagamento de eventual penalidade de multa civil, acaso condenação recaia sobre os agravados no seio da ação civil pública.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 3003776).

A parte agravada não apresentou contraminuta (Certidão - ID 5464458).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 5660858).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020